Tribunal: STF
Processo: Rcl 66657
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Luís Gomes alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte violado, no Processo n. 0800838-43.2020.8.20.5120, o decidido na ADPF n. 528.



    O reclamante narra que o Tribunal reclamado concordou com o juízo a quo e manteve sentença que julgou procedente a pretensão inaugural, ordenando, por consequência, a destinação de 60% (sessenta por cento) dos valores depositados em conta do ente público a este título a favor dos profissionais da educação. Para isso considerou que a Emenda Constitucional nº 114/2021, bem como a Lei nº 14.325/2022, teriam alterado o quadro normativo relativo ao rateio das verbas do FUNDEB, implicando em fator de distinção relevante a afastar a aplicação do entendimento consagrado pelo STF na ADPF nº 528.



    Sustenta que houve violação ao decidido na ADPF nº 528 e a necessidade de cassação do Acordão da 1ª Câmara Cível proveniente da Apelação Cível – no Processo nº 0800838-43.2020.8.20.5120 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Pede também a concessão de liminar para suspender os efeitos do Acórdão mencionado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É bem verdade que no julgamento da ADPF 528, realizado por meio de Sessão Virtual de 11.3.2022 a 18.3.2022, o Plenário desta Corte considerou constitucional o afastamento da subvinculação de recursos do FUNDEF/FUNDEB recebidos a título de complementação ao pagamento dos professores da educação básica, para evitar o comprometimento do orçamento público municipal.



     Reproduzo a ementa do julgado:



    DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. (...). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    Contudo, aquele julgamento tinha por objeto o Acórdão 1.824/2017 do Plenário do Tribunal de Contas da União, prolatado em momento anterior à edição da Emenda Constitucional 114, que modificou sensivelmente a normatização sobre a matéria. Reproduzo o trecho do voto condutor em que considerada essa circunstância:



    O advento da nova regra constitucional permitiu a observância da regra de destinação específica ao gasto em remuneração de profissionais de magistério, mitigando a possibilidade de efeitos adversos ao equilíbrio fiscal dos entes públicos em questão, ao vedar a incorporação dos valores repassados ao patamar.



    Digo de nota que após o julgamento de referência foi editada a Lei 14.325/22 com o objetivo de regulamentar a reforma constitucional. Referida lei previu expressamente o direito dos profissionais do magistério da educação básica ao rateio dos recursos oriundos da complementação do FUNDEF/FUNDEB.



    Esse novo arcabouço legislativo constituiu a premissa do acórdão questionado, conforme se verifica no seguinte trecho:



    Diante deste novo cenário normativo, em que inequívoca a possibilidade da subvinculação decorrente da referida reforma constitucional e da respectiva legislação regulamentadora (Lei Nº 14.325/2022), resta saber se tais previsões devem incidir quanto aos importes recebidos pelos Municípios a título de complementação em momento anterior a sua promulgação. A fim de melhor ilustrar o quadro normativo, transcrevo abaixo a lei nº 14.325 na parte que importa: 



    Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigorar acrescida do seguinte: 



    “Art. 47-A: "Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos: 



    I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996; 



    II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; 



    III - dos fundos e das complementações da União, nas modalidades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, previstos nesta Lei. 



    § 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo: 



    I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo; 



    II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo; 



    III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.



     Não há que se falar, portanto, em descumprimento do que decidido na ADPF 528, pois o ato questionado se apoia em legislação editada em momento posterior à manifestação desta Corte e que, nessa ótica, não integra o comando vinculante em análise.



    3. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente